Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705934-89.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE CARDOZO MARIANO APELADO: HELENA RIBEIRO, ALDAERTE DA SILVA CARDOZO, GERSON DA SILVA CARDOZO, MARIA VILMA DA SILVA CARDOSO DESPACHO A ré/apelada Maria Vilma da Silva Cardoso é absolutamente incapaz, como se vê do termo de curatela (ID 29159242). Anote-se. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator